Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002860-08.2022.8.11.0000 – Cáceres
Agravante: Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Créditos Não Padronizados I
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo, bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial dos executados, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, foi surpreendida com a penhora de R$ 10.054,09 (dez mil e cinquenta e quatro reais e nove centavos) em sua conta poupança em decorrência da r. decisão. Segue sustentando, que a quantia penhorada é oriunda de sua aposentadoria, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.
Com efeito, a recorrente já se valeu do direito material de recorrer da r. decisão que indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo movido pelo Banco do Brasil S.A., bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial dos executados, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC.
Digo isso, porque o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 1002747-54.2022.8.11.0000 contra a mesma decisão posta nesse recurso, cuja antecipação recursal foi indeferida, conforme decisão de id. 119024952 lançada naqueles autos, estando em vias de ser analisado o mérito recursal.
É o quanto basta para concluir que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.
Isso porque o presente agravo de instrumento não se refere a uma decisão nova, mas sim, em decorrência do mesmo decisum proferido em 19.01.2021, cujo teor já foi objeto de recurso, repiso.
Ora, basta uma simples leitura dos dois agravos de instrumento para se verificar que foram interpostos em face da mesma decisão.
Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.
Assim, interposta a primeira irresignação pela parte contra a decisão que indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo, bem como a sua extinção, esgotou-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação do recurso, a não ser que se dirigisse contra uma nova decisão, o que definitivamente não é o caso.
De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.
É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.
Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:
"Pelo principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 - grifei)
A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa, verbis:
“[...] o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.” (RT 806/123)
Nesse sentido é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.” (RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.
Posto isso, com essas considerações, especialmente em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ante a preclusão consumativa.
P. I.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator